Tribunal: STF
Processo: ARE 1264202
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE COMPROVADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ART. 196, CF/88. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE NÃO SUBMETIDO A TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS COM IGUAL EFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Apelação interposta pela União e pelo Estado do Ceará em face da sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que os entes federativos demandados, por meio dos respectivos órgãos executores do Sistema Único de Saúde, forneçam imediatamente ao autor o fármaco TEMODAL (Temozolamida), conforme prescrição médica acostada aos autos.
      2. O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados-membros e Municípios. A distribuição de atribuições entre os entes federativos por diplomas normativos infraconstitucionais, no caso a Lei n. 8.080/1990, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente. Os cidadãos não são atingidos por essas normas, podendo demandar o cumprimento do dever constitucional da União, dos Estados-membros e dos Municípios, individual ou conjuntamente, como permitido pela relação de solidariedade entre eles existente. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. 
    3. O Poder Público não está obrigado a fornecer medicação prescrita, ainda que por médico atrelado ao SUS, se o Sistema Único de Saúde oferece outra alternativa para o tratamento, salvo se comprovada a ineficácia ou impropriedade da política de saúde existe, de acordo com a orientação do STF (Pedido de Suspensão de Tutela Antecipada nº 175 e Resp 1657156, julg. 25.04.2018). 
    4. No caso em deslinde, o autor é portador de neoplasia maligna cerebral denominada Astrocitoma Anaplásico (CID 10 C71), tratado inicialmente com cirurgia, seguida de radioterapia. O médico que o assiste prescreveu quimioterapia com o medicamento TEMODAL (temozolamida).
      5. Nada obstante reconheça a gravidade da doença que acomete o autor, e exista relatório médico recomendando a utilização do medicamento TEMODAL (temozolamida), com base em literatura/conduta internacional aceita (Stupp R al. Radiotherapy plus Concomitant and Adjuvant Temozolomide for Glioblastoma ), não se poderia compelir a União e o Estado do Ceará a custear em, em favor do demandante, o uso do medicamento em questão, ainda que registrados na ANVISA . 
    6. Ao contrário do que afirmado pelo médico assistente, há medicação alternativa no âmbito do SUS indicada para o tratamento da doença do autor, qual seja, quimioterapia com a substância dacarbazina. É o que extrai da Nota Técnica do Ministério da Saúde, e, do Relatório de Recomendação elaborado em setembro de 2014 pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que demonstra, inclusive, a equivalência terapêutica da temozolomida em relação à terapia ofertada pelo SUS. 
    7. Não tendo o autor se incumbido de demonstrar a superioridade do fármaco TEMODAL (temozolamida) em relação a terapia disponibilizada no SUS, nem a suposta ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente, deve a sentença ser reformada, para julgar improcedente o pedido . 
    8 . Honorário s advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em desfavor da parte autora, com esteio no art. 85 , caput c/c § § 2º e 8º do CPC/ 2015, ficando tal exigibilidade suspensa enquanto perdurar a situação que originou o deferimento do benefício de assistência judiciária, respeitado o lapso prescricional de 5 (cinco) anos, consoante dispõe o art. 98, § 3º do CPC/2015. 
    9. Apelações providas” (fls. 366-367, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 419, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e o inc. XXXV do art. 5º e os arts. 196 e 198 da Constituição da República ao argumento de que, “estando demonstrado que o tratamento previsto no SUS não é adequado à recuperação da saúde do cidadão usuário, deve-se determinar prontamente o fornecimento do tratamento disponível e eficaz, conforme prescrição do médico especialista que o acompanha e que justificou adequadamente as razões pelas quais o tratamento em questão é imprescindível” (fl. 58, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 135, vol. 2).
    No agravo, o agravante argumenta que se deve “reconhecer o direito ao fornecimento do medicamento TEMODAL (TEMOZOLAMIDA) em que se tem por inequívoca a precariedade do estado de saúde do paciente, bem como ante a configuração de situação em que o único tratamento viável é a utilização do fármaco pleiteado, o qual, embora registrado na ANVISA, não é fornecido pelo SUS” (fl. 183, vol. 2).
    Alega que “a análise do Recurso Extraordinário não provoca o reexame do conjunto probatório, porquanto para a conclusão da negativa de vigência à CF é suficiente mera revaloração e não incursão no conjunto probatório porquanto delineado no v. acórdão recorrido o seu suporte fático, sendo, portanto, o fato certo (necessidade do medicamento demonstrado por laudos médicos) a sua qualificação jurídica incerta (a incidência do direito à saúde como dever do Estado em fornecer a medicação necessária), afastando-se a vedação contida no enunciado 279 da Súmula do STF” (fl. 183, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Ao contrário do que afirmado pelo médico assistente, há medicação alternativa no âmbito do SUS indicada para o tratamento da doença do autor, qual seja, quimioterapia com base na substância dacarbazina . É o que extrai da Nota Técnica do Ministério da Saúde, e, do Relatório de Recomendação elaborado em setembro de 2014 pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que demonstra, inclusive, a equivalência terapêutica da temozolomida em relação à terapia ofertada pelo SUS (...)
    Por outro lado, não se incumbiu o autor de demonstrar a superioridade do fármaco TEMODAL (temozolamida) em relação a terapia disponibilizada no SUS, nem a suposta ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente” (fl. 365, vol. 1 – grifos nossos).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.731-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas” (ARE n. 977.190-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 13.11.2016).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 935.824-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora